Tribunal: TJES
Processo: 0000577-47.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000577-47.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SOARES SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000577-47.2022.8.08.0021

EMBARGANTE
:
DANIEL SOARES SIMÕES

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
CRIMINAL.
OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA - DEBATE MINUCIOSO SOBRE CADA UMA DAS MATÉRIAS APRESENTADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO - NÍTIDO PROPÓSITO DE REVOLVIMENTO DO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1.
Os Embargos de Declaração não se prestam, conforme já pacífico na jurisprudência, a revolver a matéria posta em julgamento na apelação
.

2.
A despeito de adjetivar o julgamento de omisso, cada um dos temas foi debatido pela corte no julgamento do apelo extremo, restando nítido o caráter de irresignação com o julgamento
.

3.
R
ecurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s Embargos de Declaração e a estes
NEGAR
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000577-47.2022.8.08.0021

EMBARGANTE
:
DANIEL SOARES SIMÕES

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se
de
Embargos de Declaração na
Apelaç
ã
o
C
rimina
l
,

opostos

p
or
DANIEL SOARES SIMÕES

e
m face
do acórdão contido no evento de número
7284320
, que, conhecendo do recurso interposto
deu parcial provimento ao apelo, para redimensionar a pena fixada
.

Aduz o embargante restou omisso o julgamento por não se manifestar expressamente sobre a busca empreendida, seja pessoal ou mesmo domiciliar; que foi omissa a decisão no porque de não absolver o embargante; que não há provas da conduta descrita no art. 333 do CP
.

Contrarrazões
contida no evento de número
8135867
, onde a Procuradoria se manifesta pelo
não
provimento do recurso
, eis que flagrante tentativa de revolvimento da matéria
que foi julgada
.

Em resumo, afirmam os aclaratórios que o v. Acórdão deixou de analisar as matérias apresentadas, sendo omisso o julgamento.

Ao observar os termos dos embargos, entendo que este deve ser improvido conforme passo a expor.

Conforme afirma a defesa, o julgamento teria deixado de se debruçar sobre as seguintes questões:

a) ilegalidade da busca pessoal, veicular e domiciliar;

b) A absolvição do apelante;

c) seja revista a dosimetria e o regime fixado.

Eminentes pares, trago alguns trechos do voto externado e seguido à unanimidade, no sentido de demonstrar que cada uma das matérias foi objeto de apreciação por esta corte julgadora, restando caracterizada a intenção do recorrente em revolver todo o conjunto probatório já sedimentado nos autos.

Neste sentido consta:

Segundo a defesa deve ser reconhecida a nulidade das provas que constam no processo em desfavor do acusado, já que a busca pessoal se deu sem motivação e a busca domiciliar e a veicular não respeitou as garantias constitucionais do réu. Entretanto, outro é o entendimento desta corte quanto ao tema:

EMENTA: HABEAS CORPUS TRÁFICO- DECLARAÇÃO DE ILICITUDADE DAS PROVAS – REITERAÇÃO DELITIVA - ORDEM DENEGADA. 1 Entendo que a reiteração delitiva do paciente de modo algum pode ser desprezada. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ”guardar” é do tipo permanente, cuja consumação se perpetua no tempo e autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. Ordem denegada. Data: 01/Jun/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5001328-12.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal

E quanto a busca pessoal, entendo por me escorar no entendimento do STJ que dita:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Estando o réu submetido a “campana” por parte dos policiais, eis que já conhecido no meio como traficante e fornecedor de substâncias entorpecentes e armas na região, este somente relevou efetiva a apreensão do que se apurou previamente por diligências policiais e denúncia anônima demonstrando as fundadas suspeitas amealhadas pelos agentes. Assim, não há amparo à tese de nulidade como quer fazer crer a defesa

Assim, demonstrado que o acórdão debateu sobre a ilegalidade das buscas que foram feitas, considerando-as legais e, portanto, hábeis a suportar o decreto condenatório. Neste sentido, sem razão a defesa.

Quanto a tese de absolvição esta não foi acolhida tem por base as provas apresentadas, já que elucidou-se o crime após "campana" e busca e apreensão no local onde o recorrente destinava a guardar as drogas. sobre o tema foi dito que:

[...] Há nos autos provas de que o local onde foram encontradas as substâncias, servia unicamente ao tráfico, embalo e manuseio de drogas, demonstrando o esmero do recorrente em lidar com os entorpecentes e disfarçar suas atividades ilícitas. Igualmente demonstrada a vinculação do recorrente ao tráfico ilícito pela quantidade de substâncias, bem como pelos produtos destinados ao refino, preparo e incremento da quantidade de drogas encontradas no local da apreensão.

Descabida, portanto, a pretensão de absolvição do recorrente.

Quanto a autoria do delito de corrupção ativa, extraiu-se, com base em precedentes desta corte, a possibilidade de referendar a prova policial, no que também é o entendimento das cortes superiores, sendo o tema exaustivamente debatido no julgamento, não sendo omisso quanto ao tema.

Ainda que adjetivada a pretensão de revolvimento da dosimetria, observa-se do julgamento o aprofundamento necessário a estabelecer o correto julgamento e apenamento do recorrente, inclusive sendo reformada a sentença neste ponto.

E, finalmente, com relação ao regime de cumprimento de pena, houve expressa menção ao mesmo em "inicialmente fechado", posto que a pena totalizou 13 (treze) anos de reclusão.

Demonstrada a existência e exaurimento dos temas apresentados pela defesa, extraio a pretensão dos embargos opostos com nítido propósito de revolvimento da matéria que foi julgada.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
AO MESMO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)